Tribunal: TJPA
Processo: 0052070-51.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052070-51.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Embargos de declaração em apelação cível
. Honorários advocatícios de sucumbência. Índices de correção monetária e juros de mora. Prequestionamento ficto.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com a alegação de omissão no acórdão em relação à atualização do valor do proveito econômico para fins de cálculo dos honorários advocatícios e quanto ao índice de correção monetária e juros aplicáveis.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à extinção da obrigação tributária pelo pagamento administrativo e à atualização do proveito econômico; e (ii) determinar o índice de correção monetária e os juros moratórios aplicáveis aos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. O primeiro ponto levantado não configura omissão, pois a matéria relativa à extinção da obrigação tributária não foi suscitada antes do julgamento do acórdão embargado, além disto, constata-se que houve a extinção do crédito tributário com o pagamento realizado administrativamente e não a quitação das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da ação de execução.

4. A ausência de definição sobre os índices de correção monetária e juros de mora constitui omissão sanável, por se tratar de matéria de ordem pública.

5. Aplicação da Súmula 14 do STJ, fixando a correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar a omissão relativa à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 322, § 1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 14; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0052070-51.2010.8.14.0301
) opostos
por BUNGE ALIMENTOS S/A contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (dez por cento) sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

2. O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$ 974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso “II” do art. 85, § 3º do CPC.

3.

Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que o acórdão deixou de considerar que o pagamento do débito em 31/01/2022 extinguiu a obrigação tributária e o proveito econômico obtido não deve ser atualizado, para fins de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Aduz, ainda, que não houve manifestação quanto ao índice de correção monetária aplicável aos honorários advocatícios arbitrados sobre o montante do proveito econômico apurado.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante, aduzindo a inexistência de omissão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, a Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso, pois
deixou de considerar que o pagamento do débito em 31/01/2022 extinguiu a obrigação tributária e que o proveito econômico obtido não deve ser atualizado, para fins de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, no entanto, a matéria não se trata de omissão, uma vez que não houve a referida arguição antes do julgamento, além disto, constata-se que houve a extinção do crédito tributário com o pagamento realizado administrativamente e não a quitação das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da ação de execução.

Quanto à alegação de omissão em relação ao índice de correção a ser aplicado aos honorários advocatícios de sucumbência, bem como os juros de mora, embora a sentença tenha sido omissa a este respeito, é possível a definição neste segundo grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, a teor do que dispõe o art. 322, § 1º do CPC e Tema 235 do STJ.

Conforme já sumulado pelo STJ (Súmula 14), arbitrados os honorários advocatícios, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação. Vejamos:

“SÚMULA 14. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Assim, a correção monetária deve ser calculada a partir do ajuizamento da demanda, pelo índice IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação.

Já em relação aos juros de mora, deve incidir no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão que os fixar. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes.
2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, ‘arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento’. 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia ‘desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença’
(AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09 /2017) (grifei)

Desta forma, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, para sanar a omissão apontada e determinar que o percentual de honorários advocatícios fixado sobre o valor efetivamente pago (R$ 974.771,87), devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios a partir do trânsito em julgado do acórdão que o fixou.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para fixar os índices de juros e correção monetária a incidir sobre os honorários advocatícios de sucumbência, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024